Tribunal: TJDFT
Processo: 0702587-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE BEM EM GARANTIA. DEBÊNTURES. BAIXA LIQUIDEZ. ART. 11 DA LEI 6.830/80. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECUSA LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA.
1. É facultado à Fazenda Pública recusar bem oferecido em descumprimento à ordem legal, quando constatado risco à satisfação do crédito.
2. O fato de as debêntures serem passíveis de penhora em execução fiscal não significa que o Distrito Federal não as possa recusar ante a ordem estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, bem como diante da baixa liquidez e difícil alienação dos ativos
3. O STJ sedimentou o entendimento segundo o qual “a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva” (AgInt no REsp n. 2.040.557/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.